Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-93.2022.8.11.0039
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000719-93.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AMILTON CARLOS RODRIGUES ZORZATTI - CPF: 920.894.291-00 (APELADO), VIVIANE SOUZA DO COUTO - CPF: 878.798.591-87 (ADVOGADO), ANA LUIZA CAMARGO - CPF: 531.747.121-49 (APELADO), CARLOS ALBERTO CAUZO - CPF: 650.515.136-20 (APELADO), CELIA BERENICE BOTELHO DE SOUZA - CPF: 523.316.951-72 (APELADO), MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA REZIO - CPF: 374.330.751-00 (APELADO), CLAUDIA APARECIDA MELLO DE LIMA - CPF: 432.594.721-34 (APELADO), CLEIA DIAS VIEIRA - CPF: 933.999.101-00 (APELADO), CLEIDE ALMISSI PEREIRA - CPF: 779.922.291-34 (APELADO), CLEIDELENE BARBOSA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 895.278.521-53 (APELADO), CLEONICE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 626.769.971-49 (APELADO), CRISTIANE APARECIDA FRAGA - CPF: 934.223.181-00 (APELADO), ELAINE APARECIDA DE FREITAS PUGLIA ALEXANDRE - CPF: 567.712.401-00 (APELADO), ELIZANDRA MARIA MAYER BABINSKI - CPF: 024.382.139-57 (APELADO), ELISMAR GONCALVES SIQUEIRA RAYMUNDO - CPF: 621.435.061-04 (APELADO), ELISMARA CRISTINA XAVIER BEJO - CPF: 020.922.091-08 (APELADO), EMERSON SOUZA MILER - CPF: 815.439.481-20 (IMPETRADO), ENICE APARECIDA DO CARMO - CPF: 531.496.611-53 (IMPETRADO), EVANDRO RODRIGUES - CPF: 621.494.741-15 (IMPETRADO), FATIMA APARECIDA GUEVARA - CPF: 429.438.091-87 (IMPETRADO), GISELI VIEIRA FUZATI DIAS - CPF: 027.869.551-57 (IMPETRADO), HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 038.211.551-16 (IMPETRADO), JOAO PAULO GAMA DE OLIVEIRA - CPF: 931.652.501-20 (IMPETRADO), JOSE CHARUPA GOMES - CPF: 452.523.511-04 (IMPETRADO), JURANDIR DA SILVA MOTA - CPF: 595.059.231-04 (IMPETRADO), LAIZ TELES DA SILVA LIMA - CPF: 043.479.298-54 (IMPETRADO), LEILA SIMONE BUSSOLA - CPF: 804.844.411-91 (IMPETRADO), LINDINALVA ALBERTA NASCIMENTO - CPF: 627.605.131-49 (IMPETRADO), LUCIANA BOTELHO NASCIMENTO - CPF: 523.387.971-91 (IMPETRADO), LUCIANA SIANI DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 906.615.591-49 (IMPETRADO), LUCILANDES CORREA DE LACERDA - CPF: 918.517.691-53 (IMPETRADO), MARCIA CRISTINA BOTELHO DA SILVA - CPF: 536.346.241-91 (APELADO), MARCIA APARECIDA TEODORA DE ALMEIDA - CPF: 780.020.601-72 (APELADO), MARCIA GOMES INACIO VITAL - CPF: 011.495.741-00 (IMPETRADO), MARCIA PEREIRA MACHADO - CPF: 910.278.701-63 (IMPETRADO), MARIA APARECIDA DE CARVALHO SIQUEIRA - CPF: 875.327.941-72 (IMPETRADO), MARIA CRISTINA DANI - CPF: 820.901.901-59 (IMPETRADO), MARIA DE FATIMA OLIVEIRA BOTASSIN - CPF: 469.119.101-10 (IMPETRADO), MARIA HELENA RODRIGUES BRAUNO - CPF: 420.200.931-20 (IMPETRADO), MARIA JOSE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 890.936.821-72 (IMPETRADO), MARIA NEIDE RODRIGUES MARQUESI - CPF: 411.530.571-15 (IMPETRADO), MARIA NILZA RIBEIRO FINOTTO - CPF: 523.313.931-68 (IMPETRADO), MARILEIDE VENTUROLI BRAGA - CPF: 486.999.421-68 (IMPETRADO), MARTA LUCIENE GOMES CASSEMIRO - CPF: 626.735.721-04 (IMPETRADO), MILTS DE SOUZA LADEIA - CPF: 415.731.101-91 (IMPETRADO), NEUSELI DE ANDRADE MELGAREJO - CPF: 006.083.031-00 (IMPETRADO), ROSA MARIA FERREIRA BOTASSIN - CPF: 299.633.541-49 (IMPETRADO), ROSILENE BARBOSA PEREIRA FLORIANO - CPF: 977.923.061-00 (IMPETRADO), ROSIMEIRE CANDELARIA SILVA - CPF: 523.314.821-87 (APELADO), ROZINEIA APARECIDA DE LIMA - CPF: 913.686.001-82 (APELADO), ROZIVANI BONOMI LANDIM - CPF: 793.918.181-53 (APELADO), SANDRA DALOSTO DOS ANJOS SOARES - CPF: 882.972.501-30 (APELADO), SIDINEY JAFETT - CPF: 056.958.348-99 (IMPETRADO), SONIA SANTIAGO AFONSO CATANOZA - CPF: 469.084.121-72 (IMPETRADO), SONIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 695.152.801-25 (IMPETRADO), SUZANA APARECIDA VALVERDE - CPF: 843.741.951-49 (IMPETRADO), VALTER ARAUJO PEREIRA - CPF: 395.799.301-63 (IMPETRADO), WILLIAN RICARDO COSTA - CPF: 287.962.548-31 (IMPETRADO), SUELI OLIVEIRA LOPES CASSIA - CPF: 836.150.751-53 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELANTE), JAMIS SILVA BOLANDIN (IMPETRANTE), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL. PISO NACIONAL. EFEITOS DA PORTARIA 067/2022-MEC. REAJUSTE DO PISO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 108/2020.

RECURSO PROVIDO.

Após a edição da Emenda Constitucional nº 108/2020, que inseriu o artigo 212-A, da CF, passou a haver exigência de lei específica para dispor sobre o piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública (inciso XII), o que não pode ser suprido por Portaria expedida pelo Ministério da Educação e Cultura.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Município de São José dos Quatro Marcos/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, no Mandado de Segurança nº 1000719-93.2022.8.11.0039 movido por
Amilton Carlos Rodrigues Zorzati e outros
, que julgou procedentes os pedidos dos Impetrantes e concedeu a segurança buscada ‘
para o fim de aplicar o reajuste no percentual de 33,24% ao piso salarial dos profissionais do magistério do município de São José dos Quatro Marcos, a contar da data do ajuizamento da inicial (art. 14, §4º, da Lei n. 12.016/09).’
(id. 189590854)

Afirma que

o reconhecimento do direito dos impetrantes, ora apelados, acarretará prejuízos a Municipalidade e que o piso salarial dos profissionais do magistério já está acima do piso estabelecido pelo Ministério da Educação, mormente por não existir mais a Classe A (nível médio), uma vez que para todas as áreas de atuação dos professores é exigida a formação em nível superior.

Destaca que em 07/02/2022 foi publicada

a Portaria n. 67/2022 que homologou o Piso Salarial Nacional dos Profissionais do Magistério da Educação Básica Pública, para o ano de 2022.

Discorre sobre a instituição do piso salarial nacional os professores pela Lei Federal n. 11.738/08 e suas atualizações por meio de Portarias emitidas pelo MEC, a qual foi reconhecida como sendo constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

Questiona a validade da Lei nº 11.738/2008 que define os critérios de atualização do piso salarial do Magistério ao argumento que

referida norma era vinculada à Lei nº 11.494/2007 que regulava o FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação), a qual foi revogada. Cita que os artigos 5º e 4º da Lei de 2008 foram comprometidos pelas disposições contidas na EC 108/2020.

Afirma que existe incompatibilidade da Lei nº 11.738/2008 frente ás novas regulamentações do FUNDEB e da E.C.108/20 e que o artigo 212-A, XII, da Constituição Federal, dispõe sobre a necessidade de edição de lei específica para a instituição do piso salarial do magistério. Alega que não há como regulamentar sobre o piso salarial do Magistério por Portaria e sim através de lei específica.

Ressalva que ‘
os Impetrantes são profissionais do magistério, ainda que, sendo indistintamente pertencente ao gênero servidor público, se trata de uma categoria um tanto quanto diferenciada das demais. Assim, a atividade de docência tem um tratamento específico, uma vez que seu Plano de Carreira dos profissionais da educação município é regido pela Lei Municipal nº 755, de 22 de dezembro de 1998, a qual prevê os índices, progressões e promoções na carreira’
.

Narra que aprovou a Lei Municipal n. 1.240/2009 implantou na Municipalidade o piso do magistério e que os valores remuneratórios não são inferiores ao do piso nacional, no entanto, com a aprovação do aumento de 33,24% em 2022 o piso nacional dos professores foi elevado ao valor de R$ 3.643,16 e nesse ponto os professores da rede municipal, os quais, todos já estando na classe B, nível 1, recebem o montante estabelecido como piso nacional, já que pela Lei Municipal nº 1.878/2022, concedeu reajuste de 13% para toda a categoria.

Por fim, aduz que ‘
não há possibilidade do Impetrado arcar com mais despesas com pessoal sem que haja impactos fiscais e consequentemente a aplicação das penalidades descritas na LRF e também na Constituição Federal em seu artigo 169’.

Diante do exposto requer que o recurso seja conhecido e totalmente provido a fim de reformar a sentença.

Contrarrazões apresentadas em id. 189590862.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pela manutenção da sentença (id. 212283187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Município de São José dos Quatro Marcos/MT
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, no Mandado de Segurança nº 1000719-93.2022.8.11.0039 movido por
Amilton Carlos Rodrigues Zorzati e outros
, que julgou procedentes os pedidos dos Impetrantes e concedeu a segurança buscada "
para o fim de aplicar o reajuste no percentual de 33,24% ao piso salarial dos profissionais do magistério do município de São José dos Quatro Marcos, a contar da data do ajuizamento da inicial (art. 14, §4º, da Lei n. 12.016/09)."
(id. 189590854)

Os impetrantes, ora apelados, ingressaram com a demanda em debate contra o
Município de São José dos Quatro Marcos
, argumentando que no ano de 2022 o Ministério de Educação e Cultura definiu o percentual de 33,24% como reajuste do piso nacional dos professores. Sustentam que o Município impetrando concedeu apenas o reajuste de 13%

pela Lei n. 1.875/2022, ou seja, aplicou percentual de reajuste inferior ao determinado pela Lei Federal n. 11.738/2008, desrespeitando direito líquido e certo dos profissionais do magistério municipal.

O Município Apelante, em suma, alega que o piso salarial dos profissionais municipais do magistério já se encontra acima do valor estabelecido pelo Ministério da Educação (classe B, nível 1); que o critério adotado para o reajuste do piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, vigorou até a promulgação da Emenda Constitucional nº 108/2020, a partir da qual foi sancionada a Lei nº 14.113/2020, que revogou a Lei nº 11.494/2007 e deixou um vácuo normativo a respeito do reajuste do piso nos anos seguintes, o qual só poderia ser preenchido por meio de lei específica, nos termos do artigo 212, XII, da Constituição Federal e que o Município é obrigado a observar o art. 18 da lei de Responsabilidade Fiscal (princípio de responsabilidade fiscal).

Pois bem
.
A Lei nº 11.738 de 16/06/2008 foi editada para regulamentar o artigo 60, inciso III, 'e', do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, fixando o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica:

"Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea e do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

(...)

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica
será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009
.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Art. 6o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.”.

Referida lei possui diretrizes de abrangência nacional devendo, ser observada pelos Estados e Municípios, nos termos do artigo 24, § 1º, da CF.

A constitucionalidade da referida lei foi objeto de análise pelo STF, na ADIn. nº 4.167-DF, de relatoria do então Ministro Joaquim Barbosa, julgada, no mérito, em 27/04/2011,
in verbis
:

"CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA.
PISO
NACIONAL PARA OS
PROFESSORES
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
. CONCEITO DE
PISO
: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS.
2º
,
§§ 1º
E
4º
,
3º
, CAPUT,
II
E
III
E
8º
, TODOS DA LEI
11.738
/2008.
CONSTITUCIONALIDADE
. PERDA PARCIAL DE OBJETO.

2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global
. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.”

O c. Superior Tribunal de Justiça também se manifestou sobre a matéria, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 911), fixando a seguinte tese:

"A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional,
sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior
, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais."

No entanto,
como bem suscitado pelo recorrente
, com o advento da Emenda Constitucional nº 108, de 26 de agosto de 2020, houve alteração da regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), incluindo na Constituição Federal o artigo 212-A.

Art. 212-A. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020)

[...]

XII -
lei específica

disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 108, de 2020) (destaquei)

Referida EC foi publicada no Diário Oficial da União em 27/08/2020.

Diante da necessidade de regulamentar a alteração constitucional trazida pela EC nº 108/2020 sobreveio a Lei nº 14.113/2020, que
revogou
quase que integralmente a Lei nº 11.494/2007, a qual regulamentava o antigo Fundeb.

Art. 53.
Fica revogada
, a partir de 1º de janeiro de 2021, a Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, ressalvado o caput do art. 12 e mantidos seus efeitos financeiros no que se refere à execução dos Fundos relativa ao exercício de 2020. (Redação dada pela Lei nº 14.276, de 2021

Não houve alteração da Lei nº 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.

Ocorre que a Lei nº 11.738/2008,
que institui o piso nacional do magistério e continua em plena vigência
, prevê que
a atualização anual do piso utilizará do mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno definido pela Lei nº 11.494/2007, a qual, como visto,
foi expressamente revogada
pela Lei nº 14.113/2020
:

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput

deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007
.

Logo, a partir da publicação da Lei nº 14.113/2020, que revogou a quase integralidade da Lei nº 11.494/2007,
a atualização do piso salarial do magistério público deveria ter sido submetida à análise pelo Congresso Nacional
, a fim de adequar-se às disposições do art. 212-A, inciso XII, da CF/88, com edição de nova lei que suprisse o vácuo legislativo criado pela revogação do diploma legal de 2007.

Conforme explica Caio Mário da Silva Pereira, "
é uma imposição lógica mais elementar, é que a ab-rogação não afeta apenas o dispositivo diretamente compreendido na norma revogadora, porém abrange todas as disposições dependentes ou acessórias, resultantes da lei revogada
" (Aut. Cit. Instituições de Direito Civil. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 110).

Em síntese, o dispositivo que prevê reajustes para o piso nacional (parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 11.738/2008) nos remete a lei que atualmente se encontra revogada (Lei nº 11.494/2007), com vigência encerrada pela edição da Lei nº 14.113/2020.

Considerando, ainda, que o artigo 212-A, XII, da CF exige lei específica para dispor sobre o referido piso, este não pode ser suprido por portaria, como foi o caso da Portaria nº 67/2022 do MEC.

Necessário ressalvar que a possibilidade de conferir reajustes ao piso dos professores por meio de Portaria do MEC está em discussão no Supremo Tribunal Federal na
ADI 7.516/DF
, ajuizada pela Procuradoria-Geral da República em novembro/2023.

Referida ação se encontra sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que no despacho inicial estabeleceu,
verbis
:

“Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Procuradora-Geral da República em face do parágrafo único do art. 5º da Lei 11.738/2008, que estabelece a fórmula de atualização anual do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica.

Aduz a Procuradoria-Geral da República que, após a revogação da Lei 11.494/2007 (antiga Lei do Fundeb) pela Lei 14.113/2020 (Lei do Novo Fundeb), alguns municípios passaram a sustentar não mais subsistir o fundamento legal para a atualização do referido piso salarial, uma vez que a norma contida no parágrafo único do art. 5º da Lei 11.738/2008 adota como parâmetro de correção o
“valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007”
– fazendo menção expressa, portanto, à norma revogada.

Em tal cenário normativo, tais municípios tem buscado o Judiciário almejando a nulidade das Portarias 67/2022 e 17/2023, ambas do Ministério da Educação, que fixaram o piso salarial para os exercícios de 2022 e 2023 utilizando como critério de atualização o valor anual mínimo por aluno, nos termos do §1º do art. 12 da Lei do Novo Fundeb, que teria sucedido a norma do § 1º do art. 4º da antiga Lei do Fundeb. Ainda segundo narra a Procuradoria-Geral da República, referida pretensão tem sido acolhida por uma série de decisões da Justiça Federal, em especial, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, dando lugar a situação de inequívoca insegurança jurídica na aplicação da Lei 11.738/2008 e de disfunção federativa na efetivação do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica.

Nesse contexto, requer-se a concessão de medida cautelar, na forma da fundamentação da petição de ingresso, e, no mérito, a procedência da demanda para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução do texto, do art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008,
“a fim de afastar a interpretação segundo a qual se encontra revogado o critério de atualização do piso salarial nacional dos professores da educação básica previsto no mencionado dispositivo legal, fixando-se o entendimento de que o parâmetro de atualização a ser adotado é o valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da lei que regulamente o Fundeb, isto é, a Lei 14.113/2020”.
Caso assim não se entenda, requer-se, em sede subsidiária, o conhecimento da presente demanda como ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a fim de que se reconheça eventual omissão inconstitucional do Congresso Nacional na instituição do critério de atualização do piso salarial nacional do magistério público da educação básica, conferindo-se prazo razoável para o suprimento da referida mora legislativa.

Por meio da Petição 133084/2023, aduz a autora ter ocorrido erro material no encaminhamento dos documentos que acompanharam a petição inicial, razão pela qual requer a juntada dos documentos adequados, bem como o desentranhamento das peças contidas nos eDOCs 3, 5, 7 e 9.

É o relato do necessário.

Decido. Inicialmente, defiro o pedido de desentranhamento das peças contidas nos eDOCs 3, 5, 7 e 9, porquanto carreadas aos autos por engano, sendo evidente que não guardam relação com a petição inicial ou com a questão jurídica discutida nos autos.

Considerando a relevância da matéria, adoto o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999.

Requisitem-se informações, a serem prestadas no prazo de 10 dias.

Por oportuno, solicito informações adicionais ao Ministério da Educação esclarecendo-se, de forma específica, a fundamentação e a metodologia das Portarias 67/2022 e 17/2023, que fixaram o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica para os exercícios de 2022 e 2023.

Após, remetam-se os autos, sucessivamente, ao Advogado-Geral da União e à Procuradora-Geral da República, para que se manifestem no prazo de 5 dias. Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2023.”

Apesar da matéria ser controversa e estar em debate na Corte Suprema, consta expressa disposição constitucional exigindo "
lei específica
" para dispor sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública,
o que impede a utilização de ato infralegal para regulamentar a matéria em análise
.

Nesse sentido:

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PISO NACIONAL
. Servidor público municipal.
Pretensão de implantação/reajuste do piso salarial do magistério com base na Portaria nº 67/2022 do MEC
.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 108/2020, como norma de hierarquia superior máxima, houve automática, geral e irrestrita revogação da Lei nº 11.738/08, exigindo a edição de nova lei para tratar do piso salarial nacional profissional para os professores da educação básica pública, sendo descabido o reajuste salarial, com base em Portaria do Ministério da Educação.
Recurso Inominado Improvido. (TJ-SP - RI: 10009382220228260417 Paraguaçu Paulista, Relator: Zander Barbosa Dalcin, Data de Julgamento: 19/05/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/05/2023) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALEGRIA.
PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EC Nº 108/2020
.
INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA Nº 67/2022 DO MEC. LEI Nº 14.113/2020. LEI MUNICIPAL Nº 2.034/2022. LEI MUNICIPAL Nº 1.969/2022. AUSÊNCIA REFLEXOS NA CARREIRA DOS PROFESSORES
. ALTERAÇÃO E REVOGAÇÃO DA LEI Nº 1.370/2011 E DA LEI Nº 865/200. VALORES FIXOS. 1. A Lei nº 14.113/2020 revogou a Lei nº 11.494/2007, alterando os critérios para fixação do piso salarial do magistério, acarretando no esvaziamento do art. 5º da Lei nº 11.738/2008, amparada na norma revogada. Ademais, a Emenda Constitucional nº 108/2020 prevê expressamente a necessidade de lei específica para dispor sobre o piso nacional dos profissionais do magistério. 2.
Por isso, é inconstitucional a fixação do piso do magistério para o ano de 2022 pela Portaria nº 67/2022 do MEC, a qual não pode estabelecer o reajuste do piso de acordo com critérios da Lei nº 11.494/2007, os quais foram revogados pelas novas disposições contidas na EC nº 108/2020 e na Lei nº 14.113/2020
. Logo, em janeiro de 2022, a parte autora não tinha direito adquirido aos reajustes previstos na Portaria nº 67/2022. 3. Portanto, inviável condenar o Ente Municipal ao pagamento do reajuste determinando o implemento do Piso Nacional do Magistério no percentual de 33,24% para o ano de 2022, em razão da nulidade da Portaria Portaria n.º 067/2022, já que expressa a imprescindibilidade de "lei específica" para regulamentar do Piso Nacional - A EC n.º 108/2020 passou a prever expressamente a necessidade de lei específica para dispor sobre o Piso Nacional do Magistério, inviabilizando - com índole constitucional - a fixação do piso do magistério por Portaria do Ministério da Educação. 4. Além disso, o Município alterou a legislação sobre o quadro de carreira dos profissionais do magistério, aplicando valores fixos aos níveis e classes, já incluindo o reflexo da revisão geral concedida através da Lei Municipal nº 1969/2022, restando acima do vencimento básico do Piso Nacional do Magistério de R$ 1.922,67, proporcionalmente a uma carga horária de 20 horas semanais.RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RI: 50043119020228210074 TRÊS DE MAIO, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 04/09/2023) (destaquei)

EMENTA RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE.
PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS. PORTARIA Nº 67/2022 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
.
Após a edição da Emenda Constitucional nº 108/2020, que inseriu o artigo 212-A, da CF, passou a haver exigência de lei específica para dispor sobre o piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública (inciso XII), o que não pode ser suprido por portaria, como foi o caso da Portaria nº 67/2022 do MEC, sendo esta, portanto, ilegal
. Impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Municipal nº 7.038/2022. Ausência de amparo jurídico para o deferimento de diferenças de "parcela autônoma pessoal" a partir de março de 2022. Provimento negado. (
TRT-4
- ROT: 00203525920225040102, Relator: ROSANE SERAFINI CASA NOVA, Data de Julgamento: 03/03/2023, 1ª Turma) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM.
MAGISTÉRIO. EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA. EFEITOS DA PORTARIA 067/2022-MEC. REAJUSTE DO PISO SALARIAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 108/2020. NECESSIDADE DA EDIÇÃO DE NOVA LEI PARA REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA.
AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo proposta pelo Município de Vacaria/RS em face da União, a qual busca a declaração de nulidade da Portaria nº 067/2022, de 4 de fevereiro de 2022, do Ministério da Educação, que definiu o índice de reajuste do Piso Nacional do Magistério para o ano de 2022. 2. A Lei nº 11.494/2007, mencionada pelo referido dispositivo, foi revogada pela Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020 (Lei do novo FUNDEB). Registro que não houve a edição de nova legislação em substituição à Lei nº 11.738/2008, cujo alicerce era a norma revogada. 3. A Emenda Constitucional nº 108/2020 prevê expressamente a necessidade de lei específica para dispor sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública, sendo, portanto, imprescindível a edição de nova lei que regulamente a matéria pelo Congresso Nacional. Precedentes. 4. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4848, que reconheceu a constitucionalidade do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, é inaplicável ao caso em exame, já que examinou a constitucionalidade da norma quando ainda em vigência a Lei nº 11.494/2007, situação diversa da presente, dada a superveniência da Lei nº 14.113/2020. 5. Agravo de instrumento provido. (
TRF-4
- AI: 50069698820234040000, Relator: VICTOR LUIZ DOS SANTOS LAUS, Data de Julgamento: 10/05/2023, QUARTA TURMA) (destaquei)

Nesse sentido, cabe a transcrição da decisão proferida no processo 5001153-84.2022.4.04.7106/RS, pelo D. Juiz Federal do TRF da 4ª Região, Exmo. Sr. Dr. Lademiro Dors Filho, na qual foi determinada a suspensão dos efeitos da referida portaria ministerial:

"
Não há base legal para a instituição do novo piso, após a EC 108/2020, sendo inviável a publicação de uma portaria redefinindo o piso salarial do magistério com base em norma que deixou de existir no mudo jurídico. Portanto entendo que com a EC 108/2020, o novo fundeb foi regulamentado pela Lei nº 14.113/2020, e portanto, deveria ter sido editada uma nova lei do piso nacional do magistério, o que até a presente data não ocorreu.

E não se diga que a falta de um nova lei, poderia ser mantidos os critérios da Lei nº 11.738/2008, pois em assim sendo, o legislador não teria fixado a obrigação de uma nova lei para disciplinar o tema. Da mesma maneira, quando da publicação da Lei nº 14.113/2020, que revogou a quase integralidade da Lei n

º 11.494/2007, em pretendendo manter a aplicabilidade da Lei nº 11.738/2008, por certo teria reformulado as disposições da referida lei, adequando-a às novas disposições da EC 108/2020, o que não o fez. Logo os artigos 4º e 5º da Lei nº 11.738/2008, condicionam a aplicação na norma a critérios que deixaram de existir com a entrada em vigor da EC 108/2020.

Assim, a criação do novo Fundo, com características distintas do anterior, necessita de uma nova lei para regulamentá-lo e também uma nova lei para tratar especificamente da questão do piso salarial para os profissionais do magistério da educação básica pública, o que não pode ser alcançado pela via oblíqua de uma portaria. Dessa forma, a portaria 067/2022 é evidentemente inválida, estando, portanto, presente a verossimilhança das alegações da parte autora, em especial em razão do impacto financeiro que tal medida causará no orçamento da municipalidade.”

Assim, não cabe considerar que os apelados fariam jus a reajustes em seu salário com base no valor previsto para o piso nacional do magistério de 2022 (Portaria 67/2022-MEC), pois amparado em portaria ilegal. Não cabe falar em direito adquirido por tais motivos.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024